Tribunal: TJDFT
Processo: 0741854-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0741854-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J RIBEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por J RIBEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA–ME contra acordão de ID 56483296, assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. ART. 174 CTN. DESPACHO CITATÓRIO. DENTRO DO PRAZO. INÉRCIA DO CREDOR. NÃO VERIFICADA. ARGUIÇÃO PRESCRIÇÃO NÃO ACOLHIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 174 do CTN, a ação que visa a cobrança de crédito tributário prescreve em cinco anos, a contar da data da constituição definitiva. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao poder judiciário, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. 2. A prescrição intercorrente decorre na inércia do credor, que deixar de promover o andamento da execução fiscal, após a perfectibilização da relação processual, o que não se verificou no caso vertente. 3. Nos termos do enunciado de Súmula n. 106 do STJ: “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. 4. Negou-se provimento ao recurso. A agravante sustenta, em síntese, que ocorreu a decadência ou prescrição do crédito tributário, em razão da inércia da parte agravada em promover a citação, na forma do art. 156, inciso V, e 174, caput, do Código Tributário Nacional. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III do CPC autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, a parte autora interpõe agravo interno contra decisão colegiada, e não de decisão monocrática proferida pelo relator, conforme previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil e no art. 265 do RITJDFT. Assim, embora a agravante defenda o cabimento do presente recurso, a alegação não merece prosperar, haja vista ser interposto visando a reforma do acórdão de ID 56483296, proferido por este Colegiado, razão pela qual o recurso é manifestamente inadmissível. Nesse sentido, confira-se jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. ERRO GROSSEIRO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. ART. 1.021 DO CPC. ARTS. 265 E 266, DO RITJDFT. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. PENALIDADE A INCIDIR NO CASO CONCRETO EM HAVENDO JULGAMENTO UNÂNIME. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do art. 1.021, do CPC, e dos arts. 265 e 266, do RITJDFT a interposição de agravo interno é somente cabível contra decisão unipessoal do relator (CPC, 1.021 e RITJDFT, 265) ou do Presidente do Tribunal (RITJDFT, 266). Inadequado, portanto, o uso dessa via para combater decisão proferida em julgamento colegiado (acórdão) deste Tribunal de segunda instância (CPC, 204). 2. A interposição da maneira absolutamente equivocada de agravo interno contra acórdão, proferido em sede de agravo de instrumento, por órgão fracionário deste TJDFT, configura flagrante erro grosseiro, motivo pelo qual enseja, pela idoneidade da via eleita, o não conhecimento do recurso. 3. Juízo negativo de admissibilidade que se mostra imprescindível porque estando caracterizado erro grosseiro não tem aplicação o princípio da fungibilidade recursal. 4. Declarada, por unanimidade, a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, autorizada está, por força do art. 1.021, § 4o, do CPC, a imposição de multa ao recorrente. 5. Recurso não conhecido. Condenado o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC, em caso de votação unânime. (Acórdão 1671532, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 01/03/2023, data de publicação: 15/03/2023) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator